Tribunal: TJPA
Processo: 0024220-03.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-16

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO DOS VETORES NEGATIVOS. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DESPROVIMENTO PARA TONI. PROVIMENTO PARCIAL PARA FABRÍCIO.1. Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao arbitrado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado.2. Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.3. A jurisprudência do STJ é assente no sentido de se poder compensar a atenuante da confissão e a agravante da reincidência ? Resp 1.341/MT.4. ?É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva? - Súmula 14 do TJPA.5. In casu, o depoimento das vítimas foi claro e preciso quanto ao uso ostensivo de arma de fogo na empreitada criminosa.6. O regime prisional mais severo se justifica em face da reincidência ou existência de vetores judiciais negativos.7. Recurso conhecido e improvido para Toni e parcialmente provido para Fabrício. Decisão unânime.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO N.º
PROCESSO N.º 0024220-03.2016.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA: BELÉM

APELANTE: FABRICIO JOSÉ BRASIL VALADARES E TONI CRISTIANO MACEDO DAS CHAGAS
ADVOGADO: DR. REINALDO MARTINS JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. REVISÃO DOS VETORES NEGATIVOS. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO ENTRE ATENUANTE DA CONFISSÃO E AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO USO DE ARMA. ALTERAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. DESPROVIMENTO PARA TONI. PROVIMENTO PARCIAL PARA FABRÍCIO.
1.

Não há motivação idônea para o arbitramento da pena-base em grau inferior ao arbitrado, diante da existência de circunstâncias judiciais negativas que justificam o patamar aplicado.
2.

Não há critérios objetivos no aumento da pena-base para cada vetor do art. 59 do CP, podendo o magistrado valorar mais negativamente um deles em relação ao outro.
3.

A jurisprudência do STJ é assente no sentido de se poder compensar a atenuante da confissão e a agravante da reincidência - Resp 1.341/MT.
4.

¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿ - Súmula 14 do TJPA.
5.

In casu, o depoimento das vítimas foi claro e preciso quanto ao uso ostensivo de arma de fogo na empreitada criminosa.
6.

O
regime prisional mais severo se justifica em face da reincidência ou existência de vetores judiciais negativos.
7.

Recurso conhecido e improvido para Toni e parcialmente provido para Fabrício. Decisão unânime.

Acordão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE TONI CHAGAS E DAR PARCIALO PROVIMENTO AO RECURSO DE FABRICIO VALADARES
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
FABRICIO JOSÉ BRASIL VALADARES E TONI CRISTIANO MACEDO DAS CHAGAS
contra a sentença que os condenou a 8 (oito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 48 (quarenta e oito) dias-multa (Fabrício), e 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão (Toni), em regime inicialmente fechado, pela prática do crime de roubo qualificado, descrito no art. 157, § 2º, I, II e V do Código Penal.

Consta da denúncia, em resumo, que os acusados, no dia 10.10.2016, por volta de 8:00h, abordaram a vítima Marco Antônio Santos Pires, filho do proprietário do bar e restaurante Palafita, localizado no bairro do Reduto, quando este acabara de sair do estabelecimento com toda a renda obtida durante o funcionamento (R$-10.000,00), fazendo uso de armas de fogo. Os acusados revistaram a vítima fazendo-lhe ameaças, tomaram-lhe o aparelho celular, e a levou juntamente com seu irmão para dentro do estabelecimento, rendendo os funcionários, sendo que sob ameaças, a vítima os levou até o escritório onde havia o cofre e de onde subtraíram mais R$-6.500,00, sendo que os objetos roubados não foram recuperados, e as vítimas e funcionários foram trancados no escritório do restaurante. Porém, os meliantes foram presos pela polícia militar, após passarem 2 horas fazendo uma mulher de refém. Por tal conduta, os acusados foram incursos no art. 157, § 2º, I, II e V, do CP.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 249/268, foi proferida sentença condenatória, contra a qual os Réus recorreram, às fls. 288/299, onde pugnam tão somente pela redução da pena em razão de vetores equivocadamente considerados negativos (ambos), a retirada da agravante da reincidência e aplicação da atenuante da confissão (Fabrício), e exclusão da qualificadora do uso de arma, com alteração de regime (ambos).

Consta contrarrazões às fls. 301/305.

Às fls. 310/317, a D. Procuradoria de Justiça apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

Feito revisado, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

Os Apelantes protestam pela reforma da sentença
a quo,
no sentido de tão somente revisar a pena do crime de roubo, reduzindo-a, diante de equívocos na valoração de alguns vetores do art. 59 do CP, exclusão da agravante da reincidência com aplicação da atenuante da confissão, exclusão da qualificadora do uso de arma e alteração do regime prisional.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a revisão das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, por equívoco na consideração negativa da culpabilidade, personalidade e antecedentes de Fabrício, e culpabilidade, circunstâncias e motivos de Toni.

Após a análise da dosimetria da pena imposta na sentença de fls. 249/268, entendo que não houve disparidade na pena-base arbitrada, ao contrário do que defendem os Recorrentes, isso porque em que pese a maioria dos vetores terem sido considerados negativos aos réus, eles receberam pena-base abaixo do grau médio (Fabrício 6 anos, e Toni 5 anos e 6 meses)
,
e o crime de roubo possui pena que varia de 4 a 10 anos, assim, o Juiz sentenciante foi benevolente e arbitrou a pena entre mínimo e médio.

Para a defesa, o magistrado valorou incorretamente a Fabrício 3 circunstâncias judiciais, porém, pelo que percebo, após a análise da avaliação judicial, é que os antecedentes não foram consideradoss negativos, pois o próprio magistrado afirma que será avaliado na segunda fase como agravante; a personalidade o pr ́prio magistrado também afirma que não tem elementos que permitam real valoração; e a culpabilidade, em que pese ter sido valorada com,o pressuposto do crime, não pode ser apontada como de grau médio, pois o Réu agiu além do homem médio neste crime.

No que tange ao Réu Toni, os motivos foram considerados neutros, e as circunstâncias e consequências do crime apontadas pelo magitrado, não poderiam ser positivas, pois os objetos não foram recuperados, o crime foi cometido com temor mais excessivo do que um roubo comum, diante da forma como foi cometido (rendição de pessoas, trancadas em um local dentro da empresa, ameaças concretas de morte, dentre outros), e a reprimenda ficou aquém do que deveria se fôssemos considerar a valoração originária do juiz sentenciante.

Outrossim, basta um vetor negativo para autorizar o arbitramento da pena-base acima do mínimo legal - Súmula n.º 23/TJPA.

Veja-se que a valoração das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não possui critérios objetivos, cabendo à discricionariedade motivada do magistrado, podendo, portanto, cada julgador valorar de forma diferenciada cada vetor, de forma que um pode ser mais negativamente considerado do que outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade.

No que tange à
segunda fase da dosimetria do crime de roubo
, em que pese o magistrado ter reconhecido a atenuante da confissão em relação a Fabrício, no momento da aplicação da agravante da reincidência ele a considerou preponderante, então aplicou apenas a agravante, aumentando a pena em 6 meses.

Segundo o STJ ¿
No julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.341.370/MT, em 10/4/2013, a Terceira Seção firmou o entendimento de que, observadas as especificidades do caso concreto, "é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência". ] 5. O concurso entre circunstância agravante e atenuante de idêntico valor redunda em afastamento de ambas, ou seja, a pena não deverá ser aumentada ou diminuída na segunda fase da dosimetria. Todavia, tratando-se de réu multirreincidente deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.¿ -
Resp HC 536359/SP, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, DJ
05/12/2019
.

O Apelante possui duas condenações anteriores como aponta explicitamente o magistrado na decisão impugnada, por porte ilegal de arma de fogo (transito em julgado em 19.04.2016) e homicídio qualificado e lesões corporais (transito em julgado em 16.12.2008), portanto, não havendo, entendo eu, impedimento para a compensação requerida na medida da quantidade de crimes cometidos.

Nesse ponto, destaco que o magistrado explicitou na sentença os processos e datas do trânsito em julgado das ações criminais contra o Recorrente, o que é suficiente para provar a reincidência, não cabendo a exclusão da agravante como requer a defesa.

No que tange à
qualificadora do uso de arma
, a questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
¿É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva¿
.

In casu
, o depoimento das vítimas é claro e preciso em relatar que os Réus, quando lhe abordaram portavam ostensivamente arma de fogo, ameaçando-a, juntamente com os demais funcionários do estabelecimento, não havendo, portanto, como se acolher a tese de exclusão, pelo que encontra-se em dissonância com as provas dos autos.

No que tange ao
regime prisional
, o Réu Fabrício é reincidente, portanto, legítima é a imposição de regime fechado; e o Réu Toni, o magistrado fundamentou sua decisão apontando os vetores negativos do art. 59 do CP, bem como a existência de antecedentes criminais negativos, os quais não podem servir para aumentar a pena-base, pois sem trânsito em julgado, mas servem à fixação do regime de cumprimento de pena, com base no art. 33, §3º, do CP.

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Toni Chagas, e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Fabrício Valadares, para reformar, em parte, a sentença condenatória de fls.
249/268
, e compensar a atenuante da confissão com a agravante da reincidência, o que faço atenuando a pena em 4 (quatro) meses e 10 (dez) dias-multa; e sobre a pena-base de 5 (cinco) anos e 8 (oito) meses, e 20 (vinte) dias-multa, aplicar a causa de aumento de pena pelas qualificadoras, no patamar mínimo de 1/3 (um terço), chegando ao montante de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses, e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicialmente fechado, em face da reincidência.

No mais, mantenho a sentença
a quo,
por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 8 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator

7